Tribunal: CARF
Processo: 10768.006459/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.006459/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ VICENTE GOULART MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Da Notificação
Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida Noticação de Lançamento, de fls.
09 a 11, consubstanciando lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, do exercício de 2005, ano-calendário 2004.
2. O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
1.255,15
Multa de Ofício ............................
941,36
Juros de Mora (calculados até 29/08/2008) .....................
562,05
Valor do Crédito Tributário ..................................
2.758,56
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.006459/2008-64
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.721 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006459/2008-64

3. Foram elaborados demonstrativos de apuração do imposto devido e da multa de
ofício e dos juros de mora, às fls. 09 vo e 10 vo.
4. Em síntese, foram glosadas deduções no montante de R$ 50.999,64, correspondentes
à glosa de despesa com Omint Serviços de Saúde Ltda, pois a documentação
apresentada não permitiu a verificação de eventuais beneficiários do plano e respectivas
participações no montante pago.
Da Impugnação
5. Cientificado do lançamento, em 16/09/2008 (como pode ser verificado às fls. 22) o
Interessado protocolou sua impugnação, em 07/10/2008, anexada às fls. 01/06. O
Contribuinte, basicamente, alega que o documento que trouxe aos autos (declaração da
empresa Omint Serviços de Saúde Ltda) comprova que efetuou os pagamentos mensais
relativos ao plano no ano calendário de 2004.
6. A Notificada juntou aos autos a declaração de fls. 07, emitida por Omint Serviços de
Saúde Ltda.
7. O presente processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento, nos termos
da Portaria SUTRI no 3.077 de 04/07/2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Despesas com plano de saúde.
A dedução de despesas com plano de saúde pelo contribuinte, está condicionada a
comprovação de que as mesmas referem-se integralmente ao próprio plano de saúde,
caso contrário deverá o contribuinte demonstrar que os beneficiários do plano são seus
dependentes, bem como deverá demonstrar o valor relativo a cada dependente no plano.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.721 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006459/2008-64

Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
- Omint Serviços de Saúde, de R$50.994,64: foi apresentado cópia autenticada e o
documento deixa expresso que os valores pagos referem-se a contrato individual do associado (e-
fl. 61).

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
objeto da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital